Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-78.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA. NÃO VERIFICADOS. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP;
2. Depreende-se que os atos processuais produzidos, em momento posterior à pronúncia, foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, de modo que não se verifica nulidade posterior à pronúncia;
3. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP;
4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração;
5. Ausência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). 5.1 – Antecedentes: independe da observância do prazo quinquenal as condenações anteriores ao fato em julgamento, quanto à respectiva valoração negativa dessa circunstância judicial (Tema RG 150 STF). 5.2 - Conforme aponta a jurisprudência, uma das condenações anteriores é utilizada para figurar como a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e as demais são valoradas como maus antecedentes, independente do decurso de tempo de 5 anos. 5.3 - Na hipótese de serem vários os antecedentes, a exasperação pode se dar em patamar superior à hipótese de somente existir uma única condenação anterior. 5.4 - Conduta social: cabível a valoração negativa da circunstância judicial quando o réu, em gozo de benefício durante a execução de pena fixada anteriormente, descumpre as condições impostas, cometendo novo crime, por incorrer em claro descompromisso a ressocialização, o que se insere no campo da conduta social do agente.
6. Depreende-se das provas coligidas que o apelante obteve sucesso ao alvejar a vítima múltiplas vezes e que essa, em virtude das perfurações ocasionadas, efetivamente esteve em perigo de morte. Desse modo, em face da diminuta proximidade para a consumação do intento, a diminuição pelo reconhecimento da tentativa deve ser aplicada no mínimo legal de 1/3 (um terço);
7. Os crimes devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 69 do CP, uma vez que configurado o concurso material;
8. Recurso conhecido e não provido.